Tribunal: TJDFT
Processo: 0711384-02.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DA ACUSADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto (artigo 155, caput, do Código Penal).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as provas são suficientes para condenação; e (ii) ultrapassada a tese, a revisão da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. A vítima contratou a ré para um serviço de faxina, que ficou inacabado. No dia seguinte, a vítima sentiu falta de um cofre e da arma de fogo que estava em seu interior. Nada há que atribua a autoria do furto à ré, sendo que: a arma pode ter sido subtraída em momento anterior, mas a vítima somente notou naquele dia, ninguém viu a ré portando tais objetos, os bens não foram recuperados ou apreendidos em sua posse e as imagens da ré na saída da casa da vítima mostram que ela carregava uma sacola pequena, de plástico, não aparentando conter objeto volumoso nem pesado.
4. Não há prova da autoria delitiva da ré, impondo-se sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.